Tribunal: TJDFT
Processo: 0751611-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751611-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE AGRAVADO: PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0167466-35.2009.8.07.0001 derivado de ação de improbidade administrativa, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, afastou a alegação de prescrição da pretensão executória, indeferiu o pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 7.236 e, ainda, determinou a conversão da sanção de perda da função pública em cassação da aposentadoria, ordenando a expedição de ofício ao Governador do Distrito Federal para execução do ato. Eis a decisão agravada (ID 78685193): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em ação de improbidade administrativa referente às sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, Id. 247441477. Autos relatados na decisão Id. 248338577, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença. Os requeridos foram intimados a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e o Distrito Federal foi chamado a atuar como terceiro interessado. O requerido ERICHSON DIAS NORONHA se manifestou ao Id. 249648000 e 253322076. Em síntese, alega que: (i) o Acordo de Não Persecução Civil autoriza a suspensão do processo até que seja pactuado; (ii) que o promotor encarregado das medidas executórias está temporariamente afastado de suas funções em gozo de férias; (iii) que a suspensão do processo atende a interesse público e que buscou agendamento de reunião com o Ministério Público para tratar do ANPC; (iv) a questão atinente à legitimidade ativa é objeto do agravo de instrumento n.o 0741386-26.2025.8.07.0000. O requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE apresentou impugnação ao Id. 251567729. Suscita: (i) prescrição da pretensão executória (ii) que já se aposentou, sendo inaplicável a sanção de perda do cargo público ou conversão em cassação da aposentadoria; e (iii) a necessidade de se aguardar o julgamento da ADI 7236. O Ministério Público requereu a conversão da perda da função pública do requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE em cassação da aposentadoria (Id. 253616044). ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA LTDA. pugnou pela homologação do acordo firmado com o Ministério Público (Id. 254253369). O Distrito Federal requereu a intimação dos requeridos a pagaram o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários de 10% prevista no art. 523, § 1o do CPC (Id. 254462860). Ainda, alega estar pendente o posicionamento do MPDFT e da ABRAMUNDO quanto ao termo inicial da incidência de juros e correção monetária sobre o valor devido a título de multa civil do ANPC e sobre os índices de juros e correção monetária da multa civil e do ressarcimento ao erário, bem como sobre a necessidade de inclusão dos valores devidos a título de faturas impagas (Id. 254462871). Ao fim, pugnou pela manifestação da Secretaria responsável pelo contrato e do TCDF acerca do ANPC. O requerido BAHNAN BAGHALI SANGARI não se manifestou. É o relatório. Decido. Do pedido de suspensão do processo O requerido ERICHSON DIAS NORONHA sustenta ser necessária a suspensão do feito enquanto se aguarda a celebração de ANPC com o Ministério Público. Ocorre que, mesmo após oportunizado ao executado demonstrar que houve o agendamento da reunião a que se refere o e-mail Id. 249648013 (decisão Id. 251625732), o requerido não trouxe qualquer elemento a indicar que haveria tratativas em andamento nesse sentido. O documento juntado é e-mail enviado por seu próprio patrono, sem força probatória suficiente para ensejar a suspensão do processo. Por fim, o oferecimento do ANPC é uma faculdade do Ministério Público. Embora a recusa deva ser justificada, não há que se falar em suspensão compulsória do processo para se aguardar a proposta do parquet. Indefiro o pedido de suspensão do processo. Da legitimidade para execução da multa e do ressarcimento ao erário A questão atinente à legitimidade ativa do multa e do ressarcimento ao erário, tampouco, merece prosperar. Isso porque não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento n.o 0741386-26.2025.8.07.0000 (Id. 251643098). Não bastasse, eventual ilegitimidade do parquet estaria suprida com a posterior intervenção do Distrito Federal no feito (Id. 254462860 e 254462871). Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Da prescrição O requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE alega ter se consumado a prescrição da pretensão executória. Nesse ponto, no tema 1199, o e. STF delimitou sobre a contagem dos prazos prescricionais que: " O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (ARE 843989). O atual prazo de prescrição de 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência (art. 23 da Lei de Improbidade, com a redação dada pela Lei n.o 14.230/2021), aplica-se somente a partir de 26/10/2021 (data da publicação da referida lei), o que resulta na consumação da prescrição à luz do novo regime somente em 26/10/2029. Ademais, no caso dos autos, houve trânsito em julgado em 10/03/2021 (Id. 86000726), o que também afasta a prescrição da pretensão executória, uma vez que não houve decurso de 8 anos desde a formação da coisa julgada. Dessa feita, rejeito a prescrição. Do pedido de suspensão para se aguardar o julgamento da ADI 7236 O requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE pugna pela suspensão do processo enquanto se aguarda o julgamento da ADI 7236. Ocorre que esta ação direta diz respeito ao retorno do curso do prazo de prescrição para propositura e conclusão da ação de improbidade. Esse não é o caso dos autos, uma vez que já se formou a coisa julgada condenatória. Persiste, apenas, a pretensão de executar o título judicial, a qual está sujeita ao mesmo prazo da pretensão condenatória, contada conforme a interrupção segundo os marcos do 4o do art. 25 da Lei de Improbidade. Assim, não há que se falar em suspensão do processo. Do ANPC com a requerida ABRAMUNDO Em relação ao pedido de homologação do ANPC celebrado com a requerida ABRAMUNDO, necessário que os celebrantes do acordo se manifestem sobre os requerimentos do Distrito Federal (Id. 254462871). Da conversão da perda do cargo em cassação da aposentadoria No julgamento da ADPF 418, o c. STF decidiu que, mesmo após a promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, a previsão de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público não foi revogada pelo texto constitucional, principalmente no que diz respeito ao regime de previdência instituído pelo art. 40 da Constituição Federal. Além disso, a Corte consignou que a perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como medida aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, especialmente diante da prática de falta grave ou ato ilícito. Assim, ante a falta grave praticada pelo servidor ainda em atividade, constatada apenas após a sua aposentadoria, é cabível a penalidade de cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e nem sequer teria direito à aposentadoria. O STF admite a conversão da sanção de perda de cargo público em cassação de aposentadoria, pois, nos termos do inteiro teor da ADPF n.o 418: " A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade." (eDOC 92, p. 18 da ADPF 418). No mais, raciocínio contrário importaria em transmudar a aposentadoria para escudo contra sanções da lei de improbidade. Assim, defiro o pedido do Ministério Público de conversão da sanção. 1 _Ante o exposto, REJEITO as impugnações Id. 249648000, 253322076 e 251567729. 2 _ DEFIRO o pedido de conversão da perda da função pública em cassação da aposentadoria quanto ao requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE. 2.1 _ Determino a conversão da sanção de perda do cargo público imposta ao requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE em sanção de cassação da aposentadoria. 2.2 _ Expeça-se ofício ao Governador do Distrito Federal para que dê cumprimento à referida sanção. 3 _ Promova-se as anotações, conforme item "3" da decisão Id. 248338577. 4 _ Em seguida, intime-se os requeridos para pagarem o débito, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o do CPC. 5 _ No mesmo prazo do item "4", intime-se o Ministério Público e a requerida ABRAMUNDO sobre a manifestação do Distrito Federal Id., a fim de que possa ser homologado o ANPC. 6 _ Feitas as anotações conforme item "3" da decisão Id. 248338577, vindo a manifestação do Ministério Público e da ABRAMUNDO e transcorrido o prazo para pagamento (item "4" desta decisão), dê-se vista ao Distrito Federal, oportunidade em que poderá acostar manifestações da Secretaria responsável pelo contrato e do TCDF. 7 _ Ao fim, tornem conclusos. Intimem-se.” Inconformado, o executado JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE recorre. Em suas razões recursais (ID 78684792), o agravante alega que a decisão estaria equivocada, pois teria desconsiderado a ocorrência da prescrição da pretensão executória, à luz do art. 23, § 5o, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021, em combinação com o art. 5o, XL, da Constituição Federal. Sustenta que, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória em 10/03/2021 e a execução proposta apenas em 25/08/2025, estaria configurada a prescrição, caso prevaleça a redução do prazo prevista na legislação superveniente. Pontua, ainda, que a constitucionalidade do dispositivo legal que reduziu o prazo prescricional é objeto da ADI 7.236, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual seria necessária a suspensão do cumprimento de sentença até a definição da controvérsia. Acrescenta que a decisão agravada teria inovado indevidamente ao converter a sanção de perda da função pública em cassação da aposentadoria, criando penalidade não prevista no título condenatório, em afronta à coisa julgada e à legalidade estrita. Argumenta que, quando do trânsito em julgado, já se encontrava aposentado desde 02/10/2018, por regime próprio contributivo, não havendo função pública a ser perdida. Destaca que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal veda a aplicação da cassação de aposentadoria em sede judicial, por se tratar de sanção disciplinar privativa da autoridade administrativa competente, nos termos da Lei 8.112/90. Defende, ainda, que a aposentadoria possui natureza previdenciário-contributiva, protegida pelas garantias constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, não podendo ser suprimida por decisão judicial em fase de cumprimento de sentença. Ressalta que a ordem dirigida ao Governador do Distrito Federal para cassar a aposentadoria seria nula, por manifesta incompetência, uma vez que o agravante é servidor federal aposentado, submetido ao regime jurídico da União. Diante dos fundamentos expostos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, determinar a suspensão do feito até o julgamento da ADI 7.236, afastando-se, em qualquer hipótese, a conversão da sanção de perda da função pública em cassação da aposentadoria e a ordem dirigida ao Governador do Distrito Federal. Preparo regular comprovado no ID 78689655. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, embora o agravante sustente que a decisão agravada acarretará a supressão de sua única fonte de subsistência, não se vislumbra, no caso concreto, a presença do requisito da probabilidade de provimento. Com efeito, a tese central do recurso repousa na alegação de prescrição da pretensão executória, fundada na aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, necessário desde logo observar que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, o novo regime prescricional introduzido pela referida lei não tem aplicação retroativa, devendo os prazos ser contados a partir da publicação da norma, ocorrida em 26/10/2021, in verbis: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." Grifo nosso. Assim, mesmo sob a ótica da redução do prazo para quatro anos, a princípio, não se verifica a consumação da prescrição, pois o cumprimento de sentença foi iniciado em setembro de 2025, antes de transcorrido o lapso temporal exigido. A princípio, a tese recursal não encontra respaldo na jurisprudência dominante, afastando a plausibilidade jurídica necessária à concessão da medida excepcional e a suspensão pleiteada. No tocante à conversão da sanção de perda da função pública em cassação da aposentadoria, igualmente, nesta cognição sumária, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada encontra amparo em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente na ADPF 418, que reconheceu a compatibilidade da penalidade de cassação de aposentadoria com o regime jurídico dos servidores, como consequência lógica da perda da função pública, evitando tratamento desigual entre ativos e inativos e preservando os princípios da moralidade e da isonomia. Confira-se: “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020) Grifo nosso. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, também firmou entendimento no mesmo sentido, admitindo a conversão da sanção, ainda que ausente previsão expressa na Lei de Improbidade Administrativa. Confira-se: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA SANÇÃO EM CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ADPF N. 418/DF. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Economia que cassou a aposentadoria de servidor público, em decorrência de condenação à perda da função pública por improbidade administrativa, com sentença transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a cassação da aposentadoria de servidor público, como consequência da perda da função pública por improbidade administrativa, é admissível, mesmo sem previsão expressa na Lei de Improbidade Administrativa. 3. Questiona-se se a cassação da aposentadoria viola o princípio da legalidade e se constitui confisco, considerando a natureza contributiva do benefício previdenciário. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante na ADPF 418, permitindo a conversão da pena de perda de função pública em cassação de aposentadoria, quando esta seja a única sanção disponível, para evitar tratamento desigual entre servidores ativos e inativos. 5. A cassação da aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores públicos, não configurando confisco ou enriquecimento ilícito do Estado. 6. A aplicação da sanção de cassação da aposentadoria não viola o princípio da legalidade, pois decorre da necessidade de se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor, em conformidade com o entendimento da Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A cassação da aposentadoria de servidor público, como consequência da perda da função pública por improbidade administrativa, é admissível mesmo sem previsão expressa na Lei de Improbidade Administrativa. 2. A cassação da aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores públicos, não configurando confisco ou enriquecimento ilícito do Estado. 3. A aplicação da sanção de cassação da aposentadoria não viola o princípio da legalidade, pois decorre da necessidade de se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, art. 12; CF/1988, art. 41, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30/04/2020; STJ, EREsp n. 1.496.347/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/02/2021, DJe 28/04/2021.” (MS n. 26.106/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em 5/6/2025, DJEN de 13/6/2025.) Diante desse cenário, a princípio, não se verifica a probabilidade de provimento do agravo, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo. Por fim, cumpre ainda consignar que a ordem dirigida ao Governador do Distrito Federal para proceder à cassação da aposentadoria configura mera irregularidade formal, a qual será melhor avaliada pelo e. Colegiado por ocasião do julgamento do mérito. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator